Tribunal: TJPA
Processo: 0801241-68.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801241-68.2022.8.14.0024

APELANTE: ALDENIR DE JESUS VIDAL MEDEIROS

APELADO: MARIA DO SOCORRO BORGES GOMES, H. M. Q. DE ALMEIDA CONSTRUCOES - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0801241-68.2022.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba

APELANTE: MARIA DO SOCORRO BORGES GOMES

APELANTE: EDVAN/EDIVAN DANTAS DE MEDEIROS

APELADOS: H. M. Q. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES - EPP e outros

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDICAÇÃO DE TERCEIRO COMO SUJEITO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PEDIDO DE INCLUSÃO FORMULADO PELA AUTORA EM RÉPLICA. ART. 339, § 2º, DO CPC. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DO CONTRADITÓRIO. FORMAÇÃO INCOMPLETA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA EMPRESA INDICADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por MARIA DO SOCORRO BORGES GOMES e EDVAN/EDIVAN DANTAS DE MEDEIROS contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, julgou improcedentes os pedidos em relação à empresa H. M. Q. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES – EPP e procedentes os pedidos apenas em face do transportador EDVAN DANTAS DE MEDEIROS, condenando-o ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos. Durante a instrução processual, a empresa demandada alegou ilegitimidade passiva e indicou a empresa QUEIROZ E MOURA LTDA. como responsável pela relação jurídica material discutida, tendo a autora requerido sua inclusão no polo passivo, pedido que foi indeferido pelo Juízo singular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento do pedido de inclusão da empresa indicada pela própria ré como sujeito passivo da relação jurídica material afronta o disposto no art. 339, § 2º, do Código de Processo Civil; e (ii) saber se tal circunstância compromete a regular formação da relação processual e impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os arts. 338 e 339 do Código de Processo Civil consagram mecanismo voltado à correção da legitimidade passiva, assegurando ao autor a faculdade de substituir o réu ou incluir como litisconsorte passivo o sujeito indicado pelo demandado que alegar sua ilegitimidade.

Uma vez indicada pela contestante a empresa QUEIROZ E MOURA LTDA. como potencial responsável pela relação jurídica material controvertida, cabia assegurar à autora o exercício da faculdade prevista no art. 339, § 2º, do CPC, independentemente da concordância da parte ré.

O indeferimento do pedido de inclusão impediu a participação processual da pessoa jurídica apontada como possível responsável pelos fatos discutidos, comprometendo a adequada formação da relação processual, a efetividade do contraditório e a plena instrução probatória.

A irregularidade assume especial relevância diante do reconhecimento, na própria sentença, da insuficiência probatória para definição da responsabilidade pelo acidente, circunstância que evidencia o prejuízo decorrente da ausência da empresa indicada nos autos.

Em observância aos princípios da cooperação processual, da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas, impõe-se a desconstituição da sentença, com determinação de inclusão da empresa indicada, sua regular citação e reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e providos. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para inclusão da empresa QUEIROZ E MOURA LTDA. no polo passivo da demanda, realização de sua citação e regular prosseguimento do feito, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

Tese de julgamento:

1.
Alegada a ilegitimidade passiva pelo réu com indicação de terceiro como sujeito da relação jurídica material, assiste ao autor o direito de requerer sua inclusão no polo passivo, nos termos do art. 339, § 2º, do CPC, independentemente da anuência da parte demandada.

2.
O indeferimento da inclusão do sujeito indicado pelo próprio réu, quando regularmente requerida pelo autor, compromete a adequada formação da relação processual e autoriza a anulação da sentença para regularização do contraditório e da instrução processual.

3.
A observância dos princípios da cooperação processual e da primazia da decisão de mérito impõe a adoção de medidas destinadas à correta composição subjetiva da demanda antes do julgamento definitivo da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 4º, 6º, 139, IX, 338 e 339, §§ 1º e 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0801241-68.2022.8.14.0024
, oriundos da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PROVIMENTO, PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM A FIM DE QUE SEJA ACOLHIDO O PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA EM RÉPLICA PARA INCLUSÃO DA EMPRESA QUEIROZ E MOURA LTDA. – CNPJ Nº 31.500.254/0001-00 NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, NOS TERMOS DO ART. 339, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PROMOVENDO-SE SUA CITAÇÃO E O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM POSTERIOR PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA
, restando
prejudicada a análise das demais teses recursais
, nos termos da fundamentação constante do voto do Relator, que integra o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos nos autos da ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito ajuizada por
MARIA DO SOCORRO BORGES GOMES
em face de
H. M. Q. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES - EPP
, também identificada nos autos pelo nome fantasia “ACARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO”, e
EDVAN/EDIVAN DANTAS DE MEDEIROS
.

A sentença recorrida, lançada ao id 25437480, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC. Inicialmente, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por H. M. Q. de Almeida Construções.

Contudo, rejeitou o pedido de inclusão da empresa
Queiroz e Moura Ltda.
no polo passivo da demanda, sob o fundamento de ausência de anuência da parte contrária e ocorrência de preclusão.

No mérito, o Juízo de origem consignou que a controvérsia consistia em definir a responsabilidade dos réus pelos danos decorrentes do acidente ocorrido em 01/09/2021, no perímetro denominado “Vicinal do Cacau”, envolvendo o veículo em que a autora era transportada e um caminhão/caçamba vinculado à empresa “Acari”.

Entendeu o magistrado que a responsabilidade de
H. M. Q. Almeida Construções
seria subjetiva, exigindo a demonstração de culpa, dano e nexo causal.

Por outro lado, reconheceu que a responsabilidade de
EDVAN DANTAS MEDEIROS
seria objetiva, em razão da atividade de transporte remunerado de passageiros, com incidência da cláusula de incolumidade prevista no art. 734 do Código Civil.

A sentença registrou que as provas produzidas não permitiram esclarecer satisfatoriamente qual dos réus teria dado causa ao acidente. Destacou a ausência de perícia técnica, a insuficiência das imagens juntadas aos autos e a divergência existente entre os depoimentos colhidos em audiência.

Diante desse cenário, concluiu que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito em relação à empresa H. M. Q. Almeida Construções, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Em contrapartida, reconheceu a responsabilidade objetiva do transportador
EDVAN DANTAS MEDEIROS
, julgando improcedentes os pedidos em relação à empresa H. M. Q. Almeida Construções e procedentes os pedidos formulados contra o referido réu.

Em consequência, condenou EDVAN DANTAS MEDEIROS ao pagamento de
R$ 1.860,00
a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Condenou-o, ainda, ao pagamento de
R$ 10.000,00
por danos estéticos, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento.

Também fixou indenização por danos morais no valor de
R$ 11.600,00
, igualmente acrescida de correção monetária e juros de mora desde o arbitramento.

Além disso, condenou EDVAN DANTAS MEDEIROS ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por fim, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor de H. M. Q. Almeida Construções, igualmente fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de id 25437484,
MARIA DO SOCORRO BORGES GOMES
sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para também condenar
H. M. Q. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES - EPP
.

Argumenta que o conjunto probatório demonstra a responsabilidade da empresa “ACARI” pelo acidente, especialmente porque o caminhão/caçamba teria ingressado abruptamente na pista contrária para acessar a pedreira da empresa.

Alega, ainda, que o pagamento do conserto do veículo de EDVAN DANTAS MEDEIROS pela empresa demandada, no valor aproximado de R$ 25.000,00, constituiria reconhecimento de culpa.

Sustenta que ambos os réus teriam agido com imprudência, negligência e imperícia, expondo a recorrente a situação de grave risco.

Afirma que sofreu lesões severas, incluindo perda de aproximadamente 70% da mobilidade do braço direito, deformidades permanentes, cicatrizes, necessidade de tratamento contínuo e impossibilidade de retorno às suas atividades laborais.

Defende, ainda, que os valores arbitrados a título de danos materiais, morais e estéticos são insuficientes diante da extensão dos prejuízos suportados.

Insurge-se também contra sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da primeira ré.

Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e concessão de tutela recursal para fixação provisória de pensão mensal correspondente a um salário mínimo; a concessão da gratuidade de justiça; a reforma da sentença para condenar H. M. Q. de Almeida Construções; a majoração das indenizações; a responsabilização de ambos os réus na proporção de 50% para cada um; a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre a condenação; e o afastamento da sucumbência imposta à autora em favor da primeira demandada.

Por sua vez, em suas razões recursais de id 25437498,
EDVAN/EDIVAN DANTAS DE MEDEIROS
requer inicialmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando ser idoso, trabalhador autônomo e sem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

No mérito, sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao julgar improcedentes os pedidos em relação à empresa H. M. Q. Almeida Construções e, simultaneamente, condená-lo de forma isolada.

Argumenta que o próprio Juízo de origem reconheceu a insuficiência das provas para definir quem efetivamente deu causa ao acidente.

Defende que a responsabilidade exclusiva pelo sinistro seria da empresa “ACARI”, cujo caminhão teria ingressado repentinamente na pista de rolamento.

Alega que o pagamento integral do conserto de seu veículo pela empresa, no valor de aproximadamente R$ 25.000,00, configuraria verdadeira confissão de responsabilidade.

Afirma, ainda, que a testemunha Raimundo atribuiu a causa do acidente ao veículo da empresa e que não houve prova de que conduzia seu veículo em velocidade excessiva.

Sustenta que a responsabilidade objetiva do transportador não poderia ser utilizada para afastar a necessidade de identificação do efetivo causador do evento danoso.

Requer, assim, o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da empresa H. M. Q. Almeida Construções, com o consequente afastamento de sua condenação.

Insurge-se, ainda, contra a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, defendendo a incidência sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em contrarrazões de id 25437506,
MARIA DO SOCORRO BORGES GOMES
suscita, preliminarmente, o não conhecimento da apelação interposta por EDVAN/EDIVAN DANTAS DE MEDEIROS.

Sustenta a ocorrência de deserção em razão da ausência de recolhimento das custas processuais e a falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

No mérito, afirma que o recurso apenas reproduz argumentos já deduzidos em contestação.

Aduz que, embora haja convergência entre as partes quanto à necessidade de responsabilização da empresa “ACARI”, o documento relativo ao pagamento do conserto do veículo somente foi apresentado após a condenação judicial.

Sustenta que ambos os réus contribuíram para a ocorrência do acidente, seja pela manobra realizada pelo motorista do caminhão, seja pela alegada condução em velocidade excessiva por parte de EDVAN.

Reitera a gravidade das lesões sofridas, consistentes em fratura de antebraço direito, esmagamento da mão direita, múltiplos procedimentos cirúrgicos, deformidades, cicatrizes permanentes e significativa perda funcional.

Ao final, requer o não provimento do recurso de EDVAN/EDIVAN DANTAS DE MEDEIROS, a aplicação de multa por litigância de má-fé e o julgamento favorável de sua própria apelação, com a majoração das indenizações e a condenação solidária de H. M. Q. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES - EPP.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual deles conheço.

DA QUESTÃO PREJUDICIAL AO EXAME DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal exige, inicialmente, a análise da regularidade da formação da relação processual, circunstância que se revela prejudicial ao exame das demais teses deduzidas pelas partes.

Da análise dos autos, verifica-se que a empresa H. M. Q. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES – EPP, em sua peça de defesa, sustentou sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda, alegando que o veículo envolvido no acidente pertenceria à empresa QUEIROZ E MOURA LTDA., pessoa jurídica diversa daquela inicialmente demandada.

Em razão dessa alegação, a parte autora, em sede de réplica, formulou pedido expresso para inclusão da empresa QUEIROZ E MOURA LTDA. no polo passivo da demanda, buscando adequar a relação processual às informações trazidas pela própria contestante.

Todavia, o Juízo de origem rejeitou o pleito, entendendo não ser possível a inclusão da referida empresa, sob o fundamento de ausência de anuência da parte requerida e ocorrência de preclusão processual.

Entretanto, a solução adotada não se harmoniza com a disciplina processual estabelecida pelo Código de Processo Civil.

Com efeito, os arts. 338 e 339 do CPC instituíram mecanismo destinado justamente à correção da legitimidade passiva da demanda, privilegiando os princípios da cooperação processual, da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas.

Dispõe o art. 339 do CPC:

Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1º O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.

A leitura do dispositivo revela que, uma vez suscitada a ilegitimidade passiva e indicado o suposto legitimado para integrar a demanda, surge para o autor a faculdade processual de promover a substituição do réu ou, alternativamente, requerer a inclusão do sujeito indicado como litisconsorte passivo.

Trata-se de providência legalmente assegurada ao demandante, não dependendo da concordância da parte que suscitou a preliminar.

O objetivo da norma é evitar a extinção prematura do processo ou o julgamento de mérito sem a participação de todos os sujeitos potencialmente vinculados à relação jurídica controvertida, garantindo a adequada formação da relação processual e a efetividade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, a própria defesa da empresa H. M. Q. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES – EPP atribuiu a outra pessoa jurídica — QUEIROZ E MOURA LTDA. — a condição de responsável pela atividade empresarial relacionada ao veículo envolvido no sinistro.

Diante dessa indicação, a autora exerceu faculdade expressamente prevista no § 2º do art. 339 do CPC, requerendo a inclusão da empresa apontada pela contestante.

Não obstante, o pedido foi rejeitado pelo Juízo singular, prosseguindo-se o feito sem a participação da empresa indicada pela própria ré como possível titular da relação jurídica material discutida.

A irregularidade assume especial relevância porque a sentença reconheceu justamente a insuficiência probatória para definir a responsabilidade pelo acidente e concluiu pela improcedência dos pedidos em relação à empresa originalmente demandada.

Em outras palavras, a causa foi julgada sem a presença em juízo da pessoa jurídica expressamente indicada pela contestante como potencial responsável pelos fatos narrados na inicial.

Tal circunstância evidencia inequívoco prejuízo à adequada prestação jurisdicional, porquanto impediu a completa instrução do feito e a formação de contraditório em face de sujeito que poderia vir a ser diretamente atingido pelos efeitos da decisão.

Cumpre ressaltar que o Código de Processo Civil adotou modelo cooperativo de processo, impondo ao magistrado o dever de estimular a regularização da relação processual e privilegiar a solução integral do mérito, conforme se extrai dos arts. 4º, 6º e 139, IX, do CPC.

A questão examinada não se limita à mera interpretação do art. 339 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a negativa de inclusão da empresa QUEIROZ E MOURA LTDA. no polo passivo, apesar de expressamente indicada pela própria contestante como sujeito da relação jurídica material controvertida e apesar do requerimento formulado pela autora nos moldes do § 2º do art. 339 do CPC, repercute diretamente na validade da formação da relação processual.

A citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo em relação ao demandado, sendo indispensável à observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No mesmo sentido, a doutrina processual contemporânea reconhece que a inexistência de citação válida impede a completa angularização da relação processual, comprometendo a legitimidade do provimento jurisdicional.

Embora, no caso concreto, não se trate propriamente de ausência de citação de parte já integrante do processo, verifica-se situação equivalente sob o prisma da regular formação da relação processual, uma vez que o sujeito indicado pela própria ré como responsável pela relação jurídica material foi impedido de integrar a demanda em razão do indeferimento do pedido formulado pela autora com fundamento expresso no art. 339, § 2º, do CPC.

A sentença foi proferida sem que se oportunizasse a participação processual da pessoa jurídica apontada como potencial responsável pelos fatos discutidos nos autos, circunstância que compromete a higidez do contraditório e impede a adequada solução da controvérsia.

A rejeição do pedido de inclusão formulado pela autora, em situação expressamente contemplada pelo art. 339, § 2º, do CPC, acabou por restringir indevidamente a possibilidade de exame completo da controvérsia, comprometendo a validade do pronunciamento jurisdicional.

Nessa perspectiva, revela-se necessária a desconstituição da sentença para que seja oportunizada a inclusão da empresa QUEIROZ E MOURA LTDA. – CNPJ nº 31.500.254/0001-00 no polo passivo da demanda, com a consequente citação da referida pessoa jurídica e reabertura da instrução processual, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, tratando-se de matéria de ordem pública relacionada à regular constituição da relação processual, o vício pode e deve ser reconhecido por esta instância revisora, independentemente de provocação específica das partes, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para inclusão da empresa QUEIROZ E MOURA LTDA., sua regular citação e o prosseguimento da instrução processual.

Somente após a regular formação da relação processual será possível o exame adequado da responsabilidade civil decorrente do acidente narrado na petição inicial e das demais questões suscitadas pelas partes.

Assim, em observância ao disposto no art. 339, § 2º, do CPC, impõe-se a anulação da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PROVIMENTO, PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja acolhido o pedido formulado pela autora em réplica para inclusão da empresa QUEIROZ E MOURA LTDA. – CNPJ nº 31.500.254/0001-00 no polo passivo da demanda, nos termos do art. 339, § 2º, do Código de Processo Civil, promovendo-se sua citação e o regular prosseguimento do feito, com posterior prolação de nova sentença.

Fica prejudicada a análise das demais teses recursais, as quais deverão ser reapreciadas pelo Juízo de origem após a regularização da relação processual.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator.

Belém, 19/06/2026